Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto esteja o apelo que aviara inserido em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência, tendo em conta a manifestação dos doutos patronos das litigantes nesse sentido em razão de desejarem realizar sustentações orais, mas diante do ventilado pela autora/apelante, diga a ré/apelada, em 5 (cinco) dias, sobre o formulado, dizendo, inclusive, se anui com a retirada do recurso da pauta em que está inserido e sua reinserção em pauta subsequente, tendo em conta os fatos reportados. Acudido o chamamento, direi sobre o postulado. I. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator